Tribunal: STF
Processo: AI 825164
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. 1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 2. PARCELAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA INCLUSÃO NO ORÇAMENTO E O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.